Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.
1. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposta no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.